Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PRISÃO PREVENTIVA. ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECAMBIAMENTO AUTORIZADO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. Paciente que responde a ação penal pela prática dos delitos de receptação e posse/porte de arma de fogo de uso restrito e cuja prisão preventiva, para assegurar a aplicação da lei penal e para a garantia da ordem pública, foi decretada em razão do descumprimento das condições do monitoramento eletrônico.
2. Efetivado o cumprimento do mandado de prisão expedido pelo d. Juízo do DF em unidade da federação diversa e adotadas as providências para o recambiamento, que já fora autorizado, não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.
3. Os prazos processuais não são absolutos, podendo sofrer prorrogação diante das circunstâncias do caso concreto, não devendo ser analisados exclusivamente em razão do tempo de prisão, consoante firme entendimento do STJ e desta eg. Corte de Justiça.
4. Ordem admitida e denegada.